Tribunal: TJMT
Processo: 1016778-16.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016778-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), NIVEA RODRIGUES FRANCO - CPF: 004.835.721-95 (AGRAVADO), MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PESSOA JURÍDICA – MASSA FALIDA (TELEXFREE) – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
(Enunciado nº. 481 da Súmula do STJ).

A miserabilidade não é presumível em face da insolvabilidade em razão da decretação da falência, tendo em vista que, salvo prova em contrário, a massa falida dispõe de recursos financeiros para as despesas necessárias à recuperação do ativo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016778-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A

AGRAVADA:

NIVEA RODRIGUES FRANCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A
(TELEXFREE), em virtude da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
Dr. Sócrates Jalves de Laet
, que nos autos Cumprimento de Sentença nº. 0001467-45.2018.811.0052, movido por
NIVEA RODRIGUES FRANCO
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Inconformado, o agravante alega fazer
jus
ao benefício da gratuidade, aduzindo que teve todos os seus bens indisponibilizados pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, nos autos da Medida Cautelar nº. 0005669-76.2013.8.01.0001 e da Ação Civil Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001, ambas propostas pelo Ministério Público do Estado do Acre, alegando que todos os seus bens se encontram bloqueados.

Defende que
“não há dúvidas de que a Massa Falida Agravante atende satisfatoriamente às exigências da Súmula nº 481, do Col. STJ, e do artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, eis que demonstrada a sua condição de hipossuficiência econômica”
(sic).

Sustenta, também, que a Administradora Judicial não realizou a arrecadação dos bens da falida e que o passivo provisório gira em torno de R$4.869.965,15 (quatro bilhões, oitocentos e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e quinze centavos), o que revela a insolvência econômica a justificar o pedido de assistência judiciária.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja reformada a decisão objurgada para que seja concedido o benefício da justiça gratuita, inclusive em relação ao presente recurso.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Magistrada em 01/10/2021, conforme decisão de Id 104149466.

Em contraminuta (Id 107395497), a recorrida destaca o acerto da decisão agravada, sobretudo porque não restou comprovada a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica. Diz, ademais, que
“a juntada de meros balancetes, documentos desatualizados, não se revelam como provas aptas a prescreverem o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstram a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de, iguais, atuais, rendimentos auferidos”
(sic). Pede, então, pelo desprovimento deste instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do
Dr. Roosevelt Pereira Cursine
, opina pelo desprovimento deste instrumento (Id 110908455).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais de sua admissibilidade.

Consoante relatado, com o presente recurso a ora agravante pretende reformar a decisão de primeiro grau lançada nos autos do cumprimento de sentença aviado por Nivea Rodrigues Franco, que, dentre outros pontos, determinou a retificação do polo passivo para que passe a constar MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/A, cadastrando-se a Administradora Judicial como representante legal, entretanto, indeferiu a gratuidade de justiça, por entender que não restou comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Id 102191490 – págs. 190/192).

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

O Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Ademais, nos termos da Súmula nº. 481 do STJ, é possível à pessoa jurídica, tenha ou não fins lucrativos, requerer a assistência judiciária, senão vejamos:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Todavia, conforme estabelece a própria súmula, em se tratando de pessoa jurídica, a hipossuficiência não é presumida, sendo necessário comprová-la.

Sobre o tema, vejamos o entendimento consolidado do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Decisão recorrida publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016, desta Corte. 2. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula 187/STJ).
3. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
. 4. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (enunciado 115 da Súmula do STJ). 5. Os atos processuais devem ser praticados em consonância com os regramentos vigentes, em atenção aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica 6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017)

No mesmo sentido, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MASSA FALIDA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS EFICIENTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Necessidade de demonstração do estado de hipossuficiência. Hipótese em que não foi apresentada comprovação suficiente. O só fato da parte ter entrado em regime de falência, não é suficiente para autorizar o deferimento do benefício
.”
(N.U 1013366-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

“REVISIONAL DE CONTRATO –
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA
– RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(N.U 1006427-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

No caso concreto, infere-se que apesar de não ter sido previamente intimada para tanto, a ora agravante não trouxe nenhum documento capaz de evidenciar seu estado de miserabilidade, limitando-se em justificar sua concessão no fato de que houve a decretação da indisponibilidade de todos os bens da mesma em duas ações que tramitam na Justiça do Acre, além de invocar, sem nenhum documento pertinente, que seu passivo provisório gira em torno de R$4.869.965.199,15 (quatro bilhões, oitocentos e sessenta e nove milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e quinze centavos).

Ora, não se desconhece que a decretação da falência da ora agravante, em muito, se deu em virtude de estudo de viabilidade técnica do conteúdo do balanço patrimonial e demonstrativos de resultados, que certamente apontam um passivo considerável.

Todavia, cabe destacar que a situação alegada (falência) não faz presumir a hipossuficiência econômica. Tal circunstância não é suficiente para obtenção da benesse, que tem como fundamento a efetiva e concreta situação econômica do postulante.

Portanto, não é o caso de eximir a agravante da obrigação de custeio, tão-só por ostentar a condição de massa falida.

O mesmo raciocínio se aplica à existência de dívidas, uma vez que isso também não implica na concessão automática do benefício.

Deve-se considerar que a recorrente sempre movimentou valores bastante elevados, incompatíveis com o benefício pleiteado.

Assim, para que tivesse direito a tal benesse processual, necessária seria a demonstração, de forma clara e concreta, da impossibilidade do custeio das despesas processuais, ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa maneira, fica mantida integralmente a decisão agravada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022